Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708559-10.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RONEY GONCALVES DA SILVA, RONILDA VIEIRA DA SILVA, ROSALINA MARQUES DE ARAUJO REGIS, ROSANA DE OLIVEIRA SANTOS, ROSANGELA OLIVEIRA FELIX, ROSEMEIRE BRAGA DIAS, ROSILANE DE ALMEIDA MORAES, ROSELENE MENDES RODRIGUES, ROSILENE TEIXEIRA BONFIM, ROSANGELA DA SILVEIRA FEIJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de ID 63920773, de desistência dos embargos de declaração, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator